Tribunal: TCU
Processo: 032.531/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10467/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.531/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel dos Santos Carvalho (XXX.207.357-XX); Leandro Gil Ribeiro (XXX.057.997-XX); Livia Mund da Rocha e Silva (XXX.293.687-XX); Mayko Custodio Teixeira (XXX.831.320-XX); Pedro Pinheiro Orduna (XXX.435.777-XX); Vitor Barbirato Azevedo (XXX.279.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.